Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722163-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI, ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI, FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Processo incluído na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/8/2024 a 28/8/2024. O agravante-executado pede “a exclusão do processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível para acompanhamento presencial do julgamento” (id. 63048271). A Portaria GPR no 841/2021 deste Tribunal, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o (Revogado pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão. § 6o Os processos retirados de pauta virtual, a pedido, para fins de sustentação oral presencial ficam incluídos na sessão presencial imediatamente posterior, independentemente de intimação. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023)” Isso posto, defiro o pedido. À Secretaria, para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/8/2024 a 28/8/2024 e incluir em pauta presencial, para acompanhamento do julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora